Tribunal: STF
Processo: MS 34454
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROJETOS DE LEI. PEDIDO DE RETIRADA PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ORDEM CONCEDIDA PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (MS 0021202-52.2016.5.00.0000). ATO ADMINISTRATIVO DO PRESIDENTE DAQUELE TRIBUNAL CASSADO. DETERMINAÇÃO DE REGULAR TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI. INSUBSISTÊNCIA DO ATO QUE ENSEJARIA A SUPOSTA ILEGALIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DESTE MANDADO DE SEGURANÇA. 



    RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.